Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERRO IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 2o DO CPC. MÉRITO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. – IPES. PROCESSO SELETIVO INTERNO. NULIDADES. ALTERAÇÃO DO EDITAL. ACORDO ENTRE SINDICATO, MINISTÉRIO PÚBLICO E EMPREGADORA. CONTRATAÇÃO EM NÚMERO MENOR DO PREVISTO. DIRECIONAMENTO DO CERTAME. VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO OU IMPUGNAÇÃO. NULIDADES INOCORRENTES. MANUTENÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO TRABALHISTA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo entende ser desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, restando desnecessária a prolação de decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõe as hipóteses de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo.
2.1. In caso, uma vez que a demanda trata sobre a anulação de processo seletivo já encerrado com efeitos nas relações empregatícias de demais interessados, tem-se hipótese de litisconsórcio necessário, uma vez que os interessados deveriam ser citados para exercício do direito de defesa na demanda, restando diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional pretendido pelo autor, devendo ainda a resolução ser uniforme em relação a todos eles, dispondo sobre a lisura do processo seletivo como um todo.
2.2. Nos termos do artigo 282, § 2o do CPC, o julgador deixará de pronunciar a nulidade nos casos em que puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade. Nulidade da sentença não decretada.
3. Verificado que a alteração do edital, depois da inscrição realizada por alguns candidatos, ocorreu em razão de acordo firmado entre o Sindicato da categoria, o Ministério Público do Trabalho e a CEB, não há que se falar em anulação ou prejuízo, uma vez que atingiu indistintamente a todos com a finalidade de atender às exigências da organização sindical.
4. Por se tratar de aproveitamento de pessoal com fins de atender às necessidades de recursos humanos da CEB IPES, cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB, verifica-se que se tratou de atos de gestão, restando inaplicável as regras inerentes ao concurso público.
4.1. Ad argumentandum tantum, verificado que os candidatos nem sequer se classificaram dentro das vagas disponibilizadas, ficando além da quantidade de vagas previstas no edital, resta afastada eventual alegação de direito subjetivo à nomeação.
5. Mostra-se incabível acolher a tese de direcionamento (apadrinhamento) do processo seletivo interno, uma vez que inexistem nos autos qualquer comprovação mínima da alegação.
6. Restando demonstrado que houve a divulgação do resultado final do processo seletivo nos termos constantes do edital, incabível a alegação de violação ao princípio da publicidade e da transparência.
7. A ausência de previsão editalícia quanto à possibilidade de recurso ou impugnação não é capaz de anular todo o processo seletivo interno, pois restou garantido aos candidatos a possibilidade de questionamento, diretamente à Diretoria Administrativa, dos casos omissos e não previstos no edital.
7.1. Demonstrado que outros candidatos conseguiram impugnar os resultados e que os autores não tentaram apresentar seus recursos, e nem impugnaram o edital no momento oportuno, resta afastada a alegação de nulidade.
8. Não se aplica ao caso o entendimento firmado no julgamento do Conflito de Competência no 178831/DF do Superior Tribunal de Justiça, pois naquele caso a Corte Cidadã entendeu que a competência da Justiça Comum é para o julgamento de questões relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal, e não para a análise e julgamento quanto à matéria referente à eventual alteração do regime jurídico trabalhista resultante da privatização da CEB.

9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Suscitada preliminar de ofício e aplicada a regra do artigo 282, §2o do CPC. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.